Tribunal: TJDFT
Processo: 0003900-45.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Injúria qualificada. Elementos de pessoa idosa. Provas. Palavra da vítima. Pena de multa.
1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - As declarações das vítimas, não deixando dúvidas de que o réu ameaçou causar-lhes mal injusto e grave – disse “para a gente ficar esperto, que a gente ia ver com ele, porque a gente sabia do que ele era capaz” e que “as suas filhas vão crescer sem mãe” --, fato que as levou a requerer medidas protetivas de urgência, dado o temor causado, são provas que autorizam a condenação.
3 - A conduta de injuriar alguém utilizando-se de elementos referentes à condição de idoso – “velha” ou “véia” associados a termos negativos como “falsa”, “sem vergonha”, “pessoa ruim”, “mentirosa” e “ordinária” -- se amolda ao crime do 140, § 3o do CP.
4 – O valor do dia-multa deve corresponder à condição econômica do acusado. Para se estabelecer valor superior ao mínimo legal – 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos - necessário fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzido o valor.
5 – Apelação provida em parte.